Tribunal: TJSP
Processo: 1005242-41.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente típico – Lesões no corpo do obreiro – Concessão de "auxílio-acidente" – Processo julgado extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do novo Código de Processo Civil – Apelo do segurado – Interesse de agir caracterizado pelo indeferimento do prévio requerimento administrativo – Ausência de violação ao art. 5o, inciso XXXV, da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente típico – Lesões no corpo do obreiro – Concessão de "auxílio-acidente" – Processo julgado extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do novo Código de Processo Civil – Apelo do segurado – Interesse de agir caracterizado pelo indeferimento do prévio requerimento administrativo – Ausência de violação ao art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal – Entendimento adotado em consonância com regra de transição definida pelo Col. STF no julgamento do RE no 631.240/MG, com repercussão geral reconhecida – Precedentes – Decisão mantida – Recurso não provido, cancelada, de ofício, a condenação do autor quanto aos ônus da sucumbência, em razão da isenção prevista no parágrafo único, do art. 129, da Lei no 8.213/91.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005242-41.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante
VALDIR SCHIAVO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso, cancelada, de ofício, a condenação do obreiro quanto aos ônus da
sucumbência, em razão da isenção prevista no parágrafo único, do art. 129,
da lei acidentária. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005242-41.2019.8.26.0297 - Jales - Voto n.o 35.953-hb
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.953
Apelação Cível no 1005242-41.2019.8.26.0297 Jales.
Apelante: Valdir Schiavo (AJ).
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: Alexandre Yuri Kiataqui.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária – Acidente
típico
Lesões no corpo do obreiro
Concessão de
“auxílio-acidente”
Processo julgado extinto, sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do
novo Código de Processo Civil Apelo do segurado
Interesse de agir caracterizado pelo indeferimento do
prévio requerimento administrativo Ausência de violação
ao art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal

Entendimento adotado em consonância com regra de
transição definida pelo Col. STF no julgamento do RE no
631.240/MG, com repercussão geral reconhecida

Precedentes Decisão mantida Recurso não provido,
cancelada, de ofício, a condenação do autor quanto aos
ônus da sucumbência, em razão da isenção prevista no
parágrafo único, do art. 129, da Lei no 8.213/91.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária movida por Valdir Schiavo
em face do Instituto Nacional de Seguro Social INSS, alegando que está
com a capacidade de trabalho reduzida em razão de ser portador de lesões
corporais provocadas por acidente típico sofrido no ano de 2004, motivo
pelo qual postula a concessão de “auxílio-acidente” como reparação à
perda suportada (fls. 01/11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005242-41.2019.8.26.0297 - Jales - Voto n.o 35.953-hb
3
A r. sentença de fls. 44/46, cujo relatório se adota,
proferida em 05 de setembro de 2019, entendendo que o autor não
comprovou a juntada do requerimento administrativo do benefício, indeferiu
a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos
moldes do art. 485, I, do NCPC, condenando o obreiro ao pagamento das
despesas processuais, observados os benefícios da assistência judiciária,
outorgada naquele ato.
Apela o vencido em busca da reforma do julgado,
insistindo na tese de que é desnecessário o prévio requerimento
administrativo para o ajuizamento da demanda de deferimento de “auxílio-
acidente”, na esteira da jurisprudência deste E. Tribunal e do entendimento
adotado pelo Col. STF no julgamento do Recurso Extraordinário no
631.240/MG, sem que, com isso, afaste-se seu interesse de agir, na
medida em que a autarquia deveria ter concedido o benefício em seu favor
após a cessação do “auxílio-doença” ocorrida em 05.05.2004, além de
destacar que, ao tentar dar cumprimento à determinação emanada no feito,
foi informado por meio de ligação feita ao réu sobre a impossibilidade de
ser proceder ao agendamento específico do benefício, devendo agendar
primeiramente pedido de “auxílio-doença” para tencionar receber depois
aquela benesse (fls. 49/56), com resposta da autarquia às fls. 70/76.
É o relatório.
Inicialmente,
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade, recebo o recurso de apelação interposto pelo segurado e
passo a analisar o seu mérito.
No mais, é certo que este relator entendia que o não
esgotamento da via administrativa não era empecilho para que o segurado
ingressasse em juízo pretendendo a concessão de beneficio acidentário,
conforme jurisprudência do Col. STJ a respeito do tema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005242-41.2019.8.26.0297 - Jales - Voto n.o 35.953-hb
4
Esse entendimento, aliás, foi consolidado pela Súmula no
89 daquele Egrégio Sodalício.
Contudo, no julgamento do RE no 631.240/MG, com
repercussão geral reconhecida, ocorrido em 27.08.2014, o Col. STF,
alterando sua própria posição sobre a questão, firmou o entendimento de
que a exigência de prévio requerimento administrativo não viola o art. 5o,
inciso XXXV, da Constituição Federal, porque, sem provocação da
autarquia para deferir extrajudicialmente o benefício, não se caracteriza a
lesão ou ameaça de lesão a direito.
Proferindo seu voto, o relator, Min. Roberto Barroso,
destacou que, para a propositura da ação de concessão de benefício
acidentário, é necessário que se comprove antes que o interessado
requereu administrativamente o benefício, mas ele foi negado pelo INSS,
total ou parcialmente, ou não houve decisão da autarquia num prazo
máximo de 45 dias, ou é notória a posição contrária do instituto ao pedido
formulado.
Diante de todas essas hipóteses, o Pretório Excelso, em
sessão realizada em 03.09.2014, acolhendo proposta do relator resultante
de consenso apresentado em conjunto pela Defensoria Pública da União e
pela Procuradoria Geral Federal, modulou os efeitos de sua decisão e
definiu três regras de transição a serem aplicadas às ações em curso.
Definiu-se, em primeiro lugar, que, para as demandas
ajuizadas em juizados intinerantes, a ausência de anterior pedido
administrativo não deverá implicar a extinção do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005242-41.2019.8.26.0297 - Jales - Voto n.o 35.953-hb
5
Em segundo lugar, decidiu-se que, nos casos em que o
INSS já tenha apresentado contestação de mérito, o processo prosseguirá
normalmente, visto que aquela peça caracteriza o interesse de agir da parte
autora pela resistência à pretensão.
Já em terceiro lugar, determinou-se que as demais ações
judiciais ficariam sobrestadas. Nesses casos, o autor deve ser intimado
pelo juízo para dar entrada no pedido no INSS, no prazo de 30 dias, sob
pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, a
autarquia também seria intimada a se manifestar no prazo de 90 dias,
período dentro qual deverá colher todas as provas eventualmente
necessárias e proferir decisão. Acolhido administrativamente o pleito, ou
não analisado seu mérito por motivo atribuível ao próprio requerente, a
ação é extinta. Do contrário, positiva-se o interesse de agir, e o feito
prosseguirá.
Desse modo, enquadrando-se o presente caso à última
hipótese mencionada, a decisão proferida pelo douto magistrado está em
consonância com a regra de transição definida pela Corte Suprema para a
situação.
O Col. STJ já passou a adotar essa orientação:
“PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE
BENEFÍCIO. PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÕES DA
AÇÃO. INTERESSE DE AGIR (ARTS. 3o E 267, VI, DO
CPC). PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO EXARADO PELO
PLENO DO STF NO RE 631.240/MG.
1. Hipótese em que, na origem, o segurado postulou
ação com escopo de obter benefício previdenciário sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005242-41.2019.8.26.0297 - Jales - Voto n.o 35.953-hb
6
ter requerido administrativamente o objeto de sua
pretensão.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou,
em 3.9.2014, o Recurso Extraordinário 631.240/MG

relativo à mesma controvérsia verificada no presente
caso
, sob o regime da Repercussão Geral (Relator
Ministro Roberto Barroso).
...
5. O interesse de agir ou processual configura-se
com a existência do binômio necessidade-utilidade da
pretensão submetida ao Juiz. A prestação jurisdicional
exige demonstração de resistência por parte do devedor
da obrigação, já que o Poder Judiciário é via destinada à
resolução de conflitos.
6. A adoção da tese irrestrita de prescindibilidade do
prévio requerimento administrativo impõe grave ônus ao
Poder Judiciário, que passa a figurar como órgão
administrativo previdenciário, ao INSS, que arcará com
os custos inerentes da sucumbência processual, e aos
próprios segurados, que terão parte de seus ganhos
reduzidos pela remuneração contratual do advogado.
7. Imprescindível solução jurídica que prestigie a
técnica e, ao mesmo tempo, resguarde o direito de ação
dos segurados da Previdência Social em hipóteses em
que a lesão se configura independentemente de
requerimento administrativo.
8. Em regra, portanto, não se materializa a
resistência do INSS à pretensão de concessão de
benefício previdenciário não requerido previamente na
esfera administrativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005242-41.2019.8.26.0297 - Jales - Voto n.o 35.953-hb
7
9. O interesse processual do segurado e a utilidade
da prestação jurisdicional concretizam-se, por sua vez,
nas hipóteses de a) recusa de recebimento do
requerimento ou b) negativa de concessão do benefício
previdenciário pelo concreto indeferimento do pedido,
pela notória resistência da autarquia à tese jurídica
esposada ou pela extravasão da razoável duração do
processo
administrativo,
em
consonância
com
a
retrorreferida decisão da Corte Suprema.
10. A aplicação dos critérios acima deve observar a
prescindibilidade do exaurimento da via adminstrativa
para ingresso com ação previdenciária, conforme as
Súmulas 89/STJ e 213/ex-TFR.
11. No caso dos autos, a ora recorrida deixou de
requerer administrativamente a concessão do benefício
previdenciário e não há demonstração de resistência,
conforme os parâmetros acima.
12.
O
entendimento
aqui
exarado
está
em
consonância com a decisão proferida pelo STF em
Repercussão Geral, devendo ser observadas, no caso,
as regras de modulação de efeitos instituídos naquela
decisão, pois a presente ação foi ajuizada antes da data
do julgamento na Corte Suprema (3.9.2014).
13. Recurso Especial do INSS parcialmente provido
para determinar o retorno dos autos ao juiz de primeiro
grau para que aplique as regras de modulação
estipuladas
pelo
Supremo
Tribunal
Federal
no
julgamento do RE 631.240/MG.” (Recurso Especial no
1.488.940/GO, 2a Turma, rel. Min. Herman Benjamin, j.
em 18.11.2014, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005242-41.2019.8.26.0297 - Jales - Voto n.o 35.953-hb
8
A jurisprudência deste E. Tribunal também se posicionou
nesse sentido:
“ACIDENTE DO TRABALHO Emenda da inicial
Necessidade de prévio requerimento administrativo

Entendimento firmado pelo C. STF, inclusive com o
reconhecimento da repercussão geral da matéria em
questão no julgamento do RE 631240/MG
Recurso
improvido.”
(AI
no
2150861-76.2014.8.26.0000,
de
Itaquaquecetuba, 17a Câmara de Direito Público, rel.
Des. Alberto Gentil, j. em 14.10.2014, v.u.).
“Agravo de Instrumento
Acidente do Trabalho

Auxílio-acidente
Prévio requerimento administrativo
junto ao INSS Negativa da autarquia como condição de
acesso ao poder judiciário Necessidade STF Recurso
Extraordinário no 631.240 Recurso desprovido.” (AI no
2128747-46.2014.8.26.0000,
de
São
Bernardo
do
Campo, 17a Câmara de Direito Público, rel. Des. José
Roberto Furquim Cabella, j. em 18.11.2014, v.u.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
ACIDENTÁRIA

EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO NA ESFERA
ADMINISTRATIVA PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO
ACIDENTÁRIA ADMISSIBILIDADE A inexistência de
prévio requerimento administrativo para a concessao do
benefício caracteriza ausência de lesão ou ameação de
lesão ao direito do segurado, não configurando, pois,
interesse de agir Entendimento firmado no julgamento
do Recurso Extraordinário no 631.240, com repercussão
geral reconhecida, pelo colendo Supremo Tribunal
Federal

RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(AI
no
2176123-28.2014.8.26.0000, de Guarulhos, 16a Câmara
de Direito Público, rel. Des. Antônio Tadeu Ottoni, j. em
25.11.2014, v.u.).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECURSO
CONTRA
R.
DECISÃO
proferida
em
AÇÃO
ACIDENTÁRIA, que DETERMINOU A SUSPENSÃO DO
PROCESSO,
COM
VISTAS
AO
PLEITO
ADMINISTRATIVO
DO
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005242-41.2019.8.26.0297 - Jales - Voto n.o 35.953-hb
9
POSTULADO JUDICIALMENTE.
No caso concreto, de rigor a observância das regras
de transição fixadas pelo colendo stf, nos autos do
recurso extraordinário (re 631240), com REPERCUSSÃO
GERAL
CONHECIDA.
RECURSO
DO
AUTOR
DESPROVIDO,
COM
DETERMINAÇÃO.”
(AI
no
2213351-37.2014.8.26.0000, de São José dos Campos,
16a Câmara de Direito Público, rela. Desa. Flora Maria
Nesi Tossi Silva, j. em 16.12.2014, v.u.).
“Agravo de instrumento Comprovação do pedido na
via adminstrativa como condição para se pleitear
beneficio acidentário
Necessidade Entendimento firmado pelo C. STF, com reconhecimento de
repercussão geral da matéria no julgamento do RE
631240/MG

Recurso
desprovido.”
(AI
no
2231464-39.2014.8.26.0000, de São José dos Campos,
17a Câmara de Direito Público, rel. Des. Ricardo
Graccho, j. em 27.01.2015, v.u.).
E nem se diga, ademais, ser pertinente a possibilidade
de se postular diretamente o benefício ao Poder Judiciário em virtude de os
serventuários do INSS impedirem a concessão do “auxílio-acidente”,
porquanto bastaria ao autor provar que formulou o pedido administrativo e
que ele foi negado, o que aqui não ocorreu.
Por outro lado, nem mesmo a cessação do “auxílio-
doença” deferido ao obreiro poderia equivaler, na hipótese, ao
indeferimento do “auxílio-acidente” perseguido, porque, pelo que noto nos
elementos trazidos aos autos, aquele benefício temporário foi percebido no
período de 03.03.2004 a 05.05.2004 (fls. 17 e 81/82), e o segurado propôs
a demanda apenas em 17.07.2019, ou seja, muitos anos depois, não se
sabendo ao certo, portanto, qual a sua situação clínica atual, de forma que
era mesmo de rigor o decreto de extinção do processo, sem resolução do
mérito, que fica mantido.
Ante
o
exposto,
NEGO
provimento
ao
recurso,
cancelada, de ofício, a condenação do obreiro quanto aos ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005242-41.2019.8.26.0297 - Jales - Voto n.o 35.953-hb
10
sucumbência, em razão da isenção prevista no parágrafo único, do art. 129,
da lei acidentária.
ALDEMAR SILVA
Relator